Tribunal: TJSP
Processo: 2243997-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO – Pretensão do agravante à extinção da ação, sob a alegação de prescrição – Inocorrência – Aplica-se aos atos de execução da Administração Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, em virtude do princípio constitucional da isonomia – Prazo prescricional que teve início com a decisão final prolatada nos autos do

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO – Pretensão do agravante à extinção da ação, sob a alegação de prescrição – Inocorrência – Aplica-se aos atos de execução da Administração Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, em virtude do princípio constitucional da isonomia – Prazo prescricional que teve início com a decisão final prolatada nos autos do processo administrativo federal – Inexistência de prescrição na espécie - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243997-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante BENTO ARY
APARICIDO BELLENTANI, é agravado MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243997-54.2019.8.26.0000 - Comarca de Itápolis - Voto no 34.656 - bhs
2
Voto no 34.656
Agravo de Instrumento no 2243997-54.2019.8.26.0000
Comarca: Itápolis
Agravante: BENTO ARY APARICIDO BELLENTANI
Agravado: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
PÚBLICO Pretensão do agravante à extinção da ação, sob a
alegação de prescrição Inocorrência Aplica-se aos atos de
execução da Administração Pública o prazo prescricional
quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, em virtude do
princípio constitucional da isonomia Prazo prescricional que
teve início com a decisão final prolatada nos autos do processo
administrativo federal Inexistência de prescrição na espécie -
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto tempestivamente por Bento Ary Aparicido Belletani
em face da r. decisão de fls. 361/366, prolatada nos autos do processo
registrado sob o no 1000215-49.2019.8.26.0274, verbis:
Com efeito, como bem destacado pelo requerente, 'Resta clara a
existência de cláusula impeditiva do decurso do prazo
prescricional, isto porque, durante todo o período de vigência
do convênio até o prazo final para a prestação de contas
(30/03/1999), os órgãos federais, seus funcionários e
repartições tiveram de estudar e apurar o quantum devido e não
pago durante a Administração dos exgestores municipais, ora
requeridos. [...]
Diante do quanto disposto no artigo 4o do Decreto [...] n.o
20910/1932 entendemos que o prazo prescricional teve início
com a decisão final proferida nos autos do processo
administrativo federal n.o datada de 08 de janeiro de 2016 (fl.
233), da qual o Município foi cientificado através do ofício n.o
70/2016 (fls. 219) (fls. grifo meu).
Assim, tendo em vista que o requerente ingressou com a
presente demanda em 06/02/2019 e que o início da prescrição
quinquenal começou a fluir em 08/01/2016, não ocorreu a
prescrição da pretensão formulada na inicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243997-54.2019.8.26.0000 - Comarca de Itápolis - Voto no 34.656 - bhs
3
Irresignado, o agravante pleiteia a suspensão da r. decisão
guerreada, sob o fundamento de que o Decreto no 20.910/32 é aplicável
apenas para as dívidas passivas da União, Estados e Municípios, e, no
presente caso, por se tratar, em verdade, de crédito pleiteado pela
Municipalidade, não seriam aplicáveis à hipótese os artigos 1o e 4o do
Decreto em comento.
Aduz que a prescrição está correndo desde o término do
mandato do Prefeito Municipal, que ocorreu na data de 31.12.1996, ou
ainda desde o prazo final para a prestação de contas do convênio, datado de
30.03.1999, sendo que nas duas hipóteses a pretensão reparatória estaria
mesmo prescrita.
Despacho de fls. 446/447 indeferiu o efeito suspensivo
requerido. Ciência da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 450. Às fls. 453
foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta de
agravo.
É o relatório.
Conforme jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de
Justiça1, “a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não
decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos (...) conforme
as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto no
20.910/1932”. E, a aplicação do prazo prescricional previsto no Decreto-
1 Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Órgão
Julgador: Primeira Turma, DJe 4/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243997-54.2019.8.26.0000 - Comarca de Itápolis - Voto no 34.656 - bhs
4
Lei no 20.910/32, para os atos executórios da Administração Pública,
decorre do princípio constitucional da isonomia, pois, em virtude da
ausência de norma específica, aplica-se à Fazenda o mesmo prazo
prescricional previsto para que os administrados exerçam o seu direito de
cobrança.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ORDINÁRIA - CARÊNCIA DE AÇÃO - INTERESSE
DE AGIR - PROPOSITURA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO
FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EM VEZ DE AÇÃO DE
EXECUÇÃO - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - A propositura
de ação de conhecimento lastreada em título dotado de força
executiva no lugar de ação de execução não caracteriza falta de
interesse de agir pelo caminho processual eleito, pois,
conquanto seja mais adequada a segunda via procedimental, a
adoção da primeira, além de não configurar prejuízo ao réu,
consubstancia proceder até mesmo mais benéfico, uma vez que
gera situação menos gravosa e lhe possibilita o exercício de
mais amplo meio de defesa, permitindo, plenamente, o alcance
da finalidade da atuação de cada parte no feito Extinção
afastada. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
COBRANÇA DE
VENCIMENTOS PAGOS A MAIOR A VEREADOR

PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA - Pretensão de cobrança de
valores relativos a vencimentos pagos a maior
Débito
cobrado após cinco anos da data em que se constituiu -
Aplicação do prazo prescricional do Decreto 20.910/32

Princípio da simetria
Matéria de direito que autoriza a
aplicação do artigo 515, § 3o, do CPC - Sentença que extinguiu
o processo por carência de ação reformada, reconhecendo-se a
prescrição. Recurso da Municipalidade parcialmente provido
apenas para afastar a extinção sem julgamento do mérito por
carência de ação, decretando-se a prescrição da pretensão de
cobrança do débito2” [grifou-se].
“AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão proferida pelo Tribunal de
Contas. Cobrança de importâncias pagas a Vereador no
exercício do mandato, relativas às faltas injustificadas nas
sessões da Câmara Municipal. Notificação fiscal expedida em
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0002918-92.2010.8.26.0691. Órgão
Julgador: 2a Câmara Extraordinária de Direito Público. Rel. Des. Leonel Costa. DJ: 28.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243997-54.2019.8.26.0000 - Comarca de Itápolis - Voto no 34.656 - bhs
5
maio de 2005, ajuizada ação ordinária de ressarcimento em
julho de 2010. Pretensão fundada no § 5o, do art. 37, da CF,
sem anterior processo de condenação por lesão ao erário.
Inviabilidade. Transcurso do prazo prescricional estabelecido
no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, de acordo com orientação
firmada no STJ em recurso repetitivo, segundo os princípios
da isonomia e simetria. Sentença de parcial3”.[grifou-se].
Por tal razão, é inconteste a aplicação do prazo prescricional
quinquenal previsto no Decreto Lei no 20.910/32.
Do mais, em que pese a alegação do agravante de que “a
prescrição está correndo desde o término do mandato do Prefeito
Municipal, que ocorreu na data de 31.12.1996, ou ainda desde o prazo
final para a prestação de contas do convênio, datado de 30.03.1999”, a
sua irresignação não procede. Isso porque, o próprio art. 4o do Decreto no
20.910/32 prevê, verbis:
“Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada
líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados
de estudar e apurá-la”. [grifou-se].
E, conforme se verifica dos autos, no dia 08 de janeiro de 2016
foi proferida decisão final no processo administrativo federal no
23033.003606/98-01, que concluiu pela “movimentação indevida na conta
específica do Convênio no exercício de 1996, com prejuízo ao erário
federal com valor principal de R$ 17.629,57”, tendo sido o Município
cientificado de tal decisão através do ofício no 70/2016 (fls. 217/218 autos
originários).
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0000852-15.2010.8.26.0118. Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Coimbra Schimidt. DJ: 25.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243997-54.2019.8.26.0000 - Comarca de Itápolis - Voto no 34.656 - bhs
6
Com isso, no período em que o processo administrativo federal
esteve em trâmite, não correu o prazo prescricional para o ajuizamento da
ação de ressarcimento, até mesmo porque apenas com a decisão
administrativa é que foi possível determinar a quantia devida pelos ex-
gestores municipais, no curso do convênio.
Assim, nos termos do que reconhecido em r. decisão, ora
agravada, a prescrição quinquenal começou a fluir apenas em 08/01/2016,
data em que prolatada decisão final em âmbito administrativo.
E, como a presente ação foi ajuizada em 06/02/2019, a
pretensão reparatória do Município não está prescrita, motivo pelo qual a
irresignação do agravante não merece provimento.
Com essas considerações, entendo que a r. decisão, ora
agravada, está a salvo de censuras, motivo pelo qual deve ser mantida.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)